Tribunal: TJBA
Processo: 8089110-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089110-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ITIV. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 156, § 2º, I, DA CF/88, C/C ART. 37, § 2º, DO CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu parcialmente a segurança requerida, suspendendo a exigibilidade do ITIV incidente sobre imóveis transmitidos para integralização de capital social, com fundamento na imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

2. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2º, I, prevê imunidade do ITIV sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, excetuadas as hipóteses em que a atividade preponderante da adquirente seja a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis.

3. O art. 37 do CTN, norma nacional de observância obrigatória, condiciona a aferição da atividade preponderante ao exame da receita operacional da pessoa jurídica nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição, ou, em caso de pessoa jurídica recém-constituída, aos três anos seguintes à data da aquisição.

4. A norma do art. 115-A, §6º, do Código Tributário Municipal de Salvador, ao prever a incidência imediata do ITIV antes do transcurso do período trienal, conflita com o art. 37, §2º, do CTN e não pode prevalecer.

5. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que, em casos como o presente, não se pode presumir atividade preponderante com base no objeto social, devendo-se aguardar a efetiva apuração nos três anos seguintes à aquisição.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 796 (RE 796.376/SC), que trata da incidência do ITIV sobre a diferença entre o valor dos bens e o capital subscrito, é inaplicável à hipótese dos autos, pois a sentença não afastou eventual incidência sobre essa diferença, mas apenas suspendeu a exigibilidade do imposto até a aferição da atividade preponderante.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8089110-89.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
JN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros (2)

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria